Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0731400-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA EMBARGADO: STENIO ARAUJO CORREA DECISÃO O acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário foi disponibilizado no DJE em 02/12/2024. Com efeito, o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso iniciou em 04/12/2024 (quarta-feira) e terminou em 10/12/2024 (terça-feira), evidenciando que são intempestivos os embargos de declaração opostos em 05/02/2025 (ID 68371756). Outrossim, incabível a oposição de embargos de declaração ao despacho (ID 68009185), ante a ausência de previsão legal (Lei no 9.099/1995). Destarte, não conheço dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se, ficando o recorrente advertido de que a interposição de recurso protelatório está sujeita às penalidades legais (CPC, art. 80, VII, e art. 1.026, § 2o). Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006